Tribunal: TJMT
Processo: 1003997-72.2025.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003997-72.2025.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCINALVA MOREIRA DA SILVA - CPF: 797.571.381-34 (EMBARGANTE), ELISON LUIZ RIBEIRO DA SILVA - CPF: 033.986.601-26 (ADVOGADO), BRENDA NATALY DE SOUZA SILVA - CPF: 399.684.078-01 (ADVOGADO), VIDAL ALVES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 688.909.901-04 (EMBARGANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ERRO NO PREENCHIMENTO DO NOME DO PASSAGEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À RECUSA DE CORREÇÃO DO BILHETE E À APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Lucinalva Moreira da Silva e Vidal Alves de Oliveira Filho contra acórdão desta Câmara que deu provimento à apelação interposta por Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., reformando sentença que havia condenado a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de negativa de embarque motivada por divergência entre o nome constante no bilhete aéreo e o documento de identificação da passageira.

Os embargantes sustentam a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teriam sido examinadas a recusa da companhia aérea em proceder à correção do nome do passageiro, a incidência do art. 8º, §1º, da Resolução nº 400/2016 da ANAC e a prova consistente em gravação telefônica que indicaria limitação interna da empresa para alteração do nome.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar: (i) a alegada falha na prestação do serviço decorrente da recusa da companhia aérea em corrigir o nome da passageira; (ii) a incidência do art. 8º, §1º, da Resolução nº 400/2016 da ANAC; e (iii) o conteúdo de gravação telefônica que indicaria restrição interna da empresa para alteração do nome constante do bilhete aéreo.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem finalidade estritamente integrativa, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou de forma suficiente as questões relevantes da controvérsia, concluindo pela configuração de culpa exclusiva do consumidor, uma vez que o erro no preenchimento do nome da passageira decorreu de equívoco cometido por terceiro responsável pela aquisição da passagem, sem qualquer participação da companhia aérea.

A decisão também enfrentou a aplicabilidade da Resolução nº 400/2016 da ANAC, consignando que a possibilidade de correção do nome até o momento do check-in não pode ser interpretada de forma absoluta, sobretudo quando o erro somente é identificado no momento do embarque, após a realização do check-in.

A recusa de embarque foi considerada exercício regular de direito fundado nas normas de segurança da aviação civil, que exigem correspondência entre o nome constante do bilhete e o documento oficial de identificação do passageiro.

A insurgência recursal revela mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, pretendendo rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configura omissão a decisão que enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não analise individualmente todos os argumentos ou provas invocados pelas partes.

2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371 e 1.022; CDC, art. 14, §3º, II; CC, arts. 186, 927 e 944; Resolução nº 400/2016 da ANAC, art. 8º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED 1005321-70.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025; TJMT, ED 1025975-95.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
LUCINALVA MOREIRA DA SILVA
e
VIDAL ALVES DE OLIVEIRA FILHO
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de apelação interposto por
GOL LINHAS ÁEREAS INTELIGENTES S.A.
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais movida por
LUCINALVA MOREIRA DA SILVA
e
VIDAL ALVES DE OLIVEIRA FILHO,
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a empresa requerida, a título de reparação por danos materiais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 4.166,70 (quatro mil cento e sessenta e seis reais e setenta centavos) e a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais) e ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 333135441).

A decisão colegiada atacada, deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id. 345198367).

Inconformados, os embargantes argumentam que, o acórdão padece de omissão qualificada, por deixar de analisar argumentos e provas cruciais que demonstram a falha na prestação do serviço posterior ao erro de digitação.

Sustentam que, a causa de pedir não se limitou ao erro material, mas centrou-se na recusa injustificada da companhia aérea em proceder a correção do nome, o que violaria a legislação de regência.

Continua afirmando que, também houve omissão quanto á aplicação da Resolução nº 400/2016 da ANAC, especificamente seu artigo 8°, §1º, que impõe o dever de correção do nome sem ônus até o momento do check-in, dispositivo este quer teria sido ignorado pelo acórdão.

Por fim, requerem o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e restabelecer a sentença de primeiro grau, bem como para fins de prequestionamento explícito dos artigos 1.022 do CPC, 14 e 22 do CDC, 186, 927 e 944 do Código Civil e Art. 8º da Resolução nº 400/2016 da ANAC (Id. 347849391).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id. 350090351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
LUCINALVA MOREIRA DA SILVA
e
VIDAL ALVES DE OLIVEIRA FILHO
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de apelação interposto por
GOL LINHAS ÁEREAS INTELIGENTES S.A.
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais movida por
LUCINALVA MOREIRA DA SILVA
e
VIDAL ALVES DE OLIVEIRA FILHO,
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a empresa requerida, a título de reparação por danos materiais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 4.166,70 (quatro mil cento e sessenta e seis reais e setenta centavos) e a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais) e ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 333135441).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Passo à análise específica das alegadas omissões suscitadas pelos embargantes, examinando detidamente se o acórdão embargado deixou de enfrentar questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Os embargantes sustentam que o acórdão teria incorrido em omissão ao não analisar a conduta posterior da companhia aérea, consistente na recusa em proceder à correção do nome da passageira.

Alegam ainda que não teria sido enfrentada a questão relativa à aplicabilidade do artigo 8º, §1º, da Resolução nº 400/2016 da ANAC, que estabelece o dever de correção de erros no preenchimento do nome até o momento do check-in.

Argumentam, por fim, que a gravação telefônica juntada aos autos demonstraria que a negativa de embarque decorreu exclusivamente da aplicação de regra interna da companhia limitando a correção a três letras, circunstância que não teria sido adequadamente valorada.

Compulsando detidamente o acórdão embargado,
verifica-se que tais alegações não se sustentam
. A decisão colegiada enfrentou de forma adequada e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não se podendo confundir decisão contrária aos interesses da parte com decisão omissa.

O acórdão analisou expressamente a questão relativa à responsabilidade civil da companhia aérea, concluindo pela configuração de culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Consignou-se de forma clara e inequívoca que restou incontroverso nos autos que a aquisição das passagens foi realizada por terceiro, especificamente o sobrinho dos apelados,
e foi este terceiro quem preencheu erroneamente os dados cadastrais, inserindo "Nalva" ao invés de "Lucinalva"
.
A decisão destacou que a apelante não teve qualquer participação no erro cometido, tendo em vista que o sistema de vendas online é autoexplicativo e disponibiliza campo específico para conferência dos dados antes da finalização da compra
.

Quanto à alegada omissão sobre a conduta posterior da companhia aérea, o acórdão não se omitiu. Ao contrário, ao analisar a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3º, II, do CDC, a decisão necessariamente enfrentou a questão relativa ao nexo causal entre a conduta da empresa e o dano alegado.
O julgado consignou expressamente que não se pode transferir à companhia aérea a responsabilidade por erro cometido exclusivamente na esfera do consumidor, destacando que a empresa ré se limitou a fornecer a plataforma de compra, sendo o preenchimento dos dados ato de responsabilidade exclusiva de quem efetua a aquisição
.

No que concerne à aplicação da Resolução nº 400/2016 da ANAC, o acórdão não apenas enfrentou a questão como dedicou fundamentação específica ao tema. A decisão consignou expressamente que o artigo 8º da referida Resolução dispõe que o erro no preenchimento do nome deve ser corrigido sem ônus até o check-in, mas que uma leitura sistemática e teleológica desta norma revela que ela não pode ser aplicada de forma absoluta, ignorando-se a causa do erro.
O julgado destacou ainda que o equívoco no registro somente foi identificado pelos apelados no momento do embarque, ou seja, após o check-in, demonstrando o descumprimento do artigo 8º, §1º da ANAC
.

A decisão colegiada explicitou de forma fundamentada que a “
ratio legis
” da norma regulamentadora é proteger o consumidor de erros sistêmicos ou falhas imputáveis ao transportador, não servindo como salvo-conduto para negligências do próprio passageiro ou de terceiros por ele escolhidos. O acórdão ponderou que admitir-se a interpretação literal e irrestrita deste dispositivo implicaria no incentivo ao descuido no preenchimento de dados essenciais para segurança do transporte aéreo, resultaria na violação às normas de segurança aeroportuária que exigem correspondência rigorosa entre bilhete e documento de identificação, e caracterizaria verdadeira subversão do princípio da boa-fé objetiva.

O julgado analisou ainda que a recusa da apelante em permitir o embarque com documento divergente do bilhete não constituiu ato ilícito,

mas sim exercício regular de direito fundado em normas de segurança da aviação civil, que impõem verificação rigorosa da identidade dos passageiros, bem como nos regulamentos da ANAC, que estabelecem procedimentos de conferência documental, sem olvidar do dever de cautela inerente ao transporte aéreo de pessoas
. A decisão consignou expressamente que a correspondência exata entre o nome no bilhete e no documento de identificação não é mero formalismo burocrático, mas medida essencial de segurança.

Quanto à gravação telefônica, a análise pormenorizada de cada trecho não se mostra necessária quando os elementos probatórios já constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do julgador.
O acórdão fundamentou-se em elementos probatórios suficientes para concluir pela culpa exclusiva do consumidor, analisando que o erro no preenchimento dos dados foi cometido por terceiro de confiança dos próprios consumidores, sem qualquer participação da companhia aérea
. O julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as provas e argumentos invocados pelas partes, podendo decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o artigo 371 do Código de Processo Civil.

Ademais, o acórdão consignou expressamente que
o equívoco no registro somente foi identificado pelos apelados no momento do embarque, após o check-in, o que demonstra que a decisão considerou a dinâmica temporal dos fatos
. A circunstância de a companhia aérea ter informado sobre limitações operacionais para correção não altera a conclusão quanto à culpa exclusiva do consumidor, uma vez que o dever de diligência no preenchimento correto dos dados é do adquirente da passagem, não podendo ser transferido ao transportador.

Analisando detidamente os argumentos expendidos pelos embargantes, verifica-se que a insurgência não se dirige propriamente à existência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, mas sim ao inconformismo com a solução jurídica adotada pelo colegiado. Os embargantes pretendem, em verdade, que este Tribunal reveja o entendimento firmado no acórdão embargado, atribuindo interpretação diversa aos fatos e à legislação aplicável, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Desse modo, se a solução dada ao litígio

não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO . ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. ANÁLISE ADEQUADA DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO . EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, reformando integralmente a sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de fraude conhecida como "golpe do boleto falso" . II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se existe contradição no acórdão quanto ao momento em que o consumidor teria fornecido seus dados pessoais aos fraudadores; (ii) verificar se há contradição sobre a identificação do beneficiário nos boletos fraudulentos; (iii) analisar se houve omissão quanto à análise da falha na prestação do serviço decorrente da existência de site fraudulento; e (iv) examinar se foi adequadamente considerada a dinâmica de múltiplos pagamentos na negociação fraudulenta. III . Razões de decidir 3. O acórdão embargado fundamentou-se adequadamente no fato de que o consumidor forneceu voluntariamente suas informações pessoais e contratuais aos fraudadores via WhatsApp, após buscar contato da instituição financeira através de mecanismo de busca na internet, permitindo a elaboração de boletos com dados específicos do financiamento. 4. Inexiste contradição quanto ao beneficiário dos boletos, uma vez que a decisão reconheceu que os documentos continham dados corretos da financeira, mas destacou a falta de cautela do consumidor ao não verificar adequadamente o real destinatário dos valores pagos . 5. A suposta omissão sobre análise da falha de segurança não procede, pois o acórdão embargado enfrentou detidamente a questão, consignando expressamente a ausência de comprovação de vazamento de dados ou direcionamento do consumidor aos fraudadores por meio de canais oficiais do banco. 6. A análise sobre a dinâmica de múltiplos pagamentos foi devidamente considerada, tendo o acórdão destacado a desproporcionalidade entre o valor devido (R$ 12 .971,00) e o valor negociado para quitação (R$ 6.870,01), circunstância que deveria ter despertado maior cautela do consumidor. 7.
Os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento restringe-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1 .022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à adequação da decisão ao entendimento da parte
. 8.
O prequestionamento não exige menção expressa de dispositivos legais, mas sim que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo julgado, não dispensando a demonstração dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1 . Não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade a análise detalhada de todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, com fundamentação clara e suficiente baseada em elementos fáticos incontroversos e jurisprudência consolidada. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal para reforma do julgado. 3 . O prequestionamento para fins recursais exige a efetiva apreciação da questão jurídica pelo julgado, não bastando a mera indicação de dispositivos legais quando ausentes os vícios do artigo 1.022 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1 .022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 14, § 3º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2507115/SP, Rel . Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 04/11/2024; Súmula nº 98/STJ; TJMT, N.U 1032165-11 .2022.8.11.0041, Rel . Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 16/09/2025.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10180365020208110015, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2025) (destaquei)

“EMBARGANTE (S): MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA EMBARGADO (S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante, para arbitrar os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ação, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, em relação à análise da condição suspensiva contratual para o pagamento de honorários, termos de quitação apresentados, e distribuição do ônus sucumbencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material . A decisão embargada está fundamentada de acordo com os fatos e a jurisprudência, abordando de forma suficiente os pontos controvertidos e observando os limites da lide e os dispositivos legais pertinentes. 4. A pretensão do embargante de rediscutir a matéria já decidida não encontra guarida nos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado, mas ao saneamento de vícios previstos no art. 1 .022 do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso rejeitado . Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionais de correção de premissa equivocada, omissão, obscuridade ou contradição.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .171.591/RJ, AgInt no AREsp n. 1.720 .988/MS, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp n . 792.547/DF, AgInt no AREsp n. 1.431 .978/SP, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ; TJMT, N .U 1014765-18.2021.8.11 .0041.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10259759520238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026